Tribunal: CARF
Processo: 11831.003363/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.003363/2003-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.458 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/05/2003
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE
TRATA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida
como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de
créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput daquele artigo 74, a
partir da alteração trazida pela Medida Provisória no 66/2002, se restringe à
compensação de créditos do contribuinte com seus próprios débitos.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECISÃO JUDICIAL.
TRANSITO EM JULGADO. MP no 66/2002. LEI 10.637/2002. VEDAÇÃO.
A Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637,
de 2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de
terceiros, aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de
01/10/2002, data de início da vigência do comando de estatura legal.
A decisão judicial transitada em julgado deve ser cumprida nos termos do que foi
determinado. No presente caso, a decisão judicial não autorizou a Contribuinte
compensar créditos/débitos com terceiros

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.003363/2003-91
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.003363/2003-91

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, em face do
Acórdão no 3401-005.066, que negou provimento ao recurso voluntário e possui a seguinte
ementa:

"COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. MP 66/2002. LEI 10.637/2002.
VEDAÇÃO. APLICAÇÃO.
A Medida Provisória no 66/2002, posteriormente convertida na Lei no
10.637/2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de
terceiros, aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de
01/10/2002, data de início da vigência do comando de estatura legal."

A discussão dos presentes autos tem origem na declaração de compensação
protocolada pelo Contribuinte em 07 de maio de 2003, pleiteando a compensação de débitos com
crédito pertencente a outro contribuinte, no caso a Nitriflex S/A Indústria e Comércio, CNPJ d
42.147.496/0001-70. O crédito que a empresa cedente possui estão sendo controlados no
processo administrativo n° 13746.000533/2001-17.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.003363/2003-91

A empresa Nitriflex S/A Indústria e Comércio possui ação n° 98.0016658- 0, na
Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, na qual foram reconhecidos créditos a seu
favor. Esse mesmo contribuinte impetrou o mandado de segurança n° 2001.5110001025-0,
visando compensar seus créditos com débitos de terceiros.

O mandado de segurança impetrado originalmente na 5a Vara Federal, em São
João de Meriti-RJ, em recurso; de apelação, subiu ao Tribunal Regional Federal da 2a Região
(TRF2), onde recebeu o n° 2001.0201035232-6. A decisão proferida pelo TRF2 deu provimento
ao recurso, invalidando a limitação prevista na Instrução Normativa SRF n° 41/2000, que vedava
a compensação com débitos de terceiros.

A autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina proferiu o
Despacho Decisório, no qual não homologou a compensação declarada neste processo.

Inconformado com a decisão que indeferiu seu pleito, o Contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade.

A DRJ/POR julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pelo Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário.

Notar que o contribuinte interpôs embargos de declaração, mas que tais embargos
foram rejeitados, conforme despacho às e-fls. 497 a 501.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência em face do acordão
recorrido que negou provimento ao Recurso Voluntário, a divergência suscitada pelo
Contribuinte diz respeito aos efeitos da coisa julgada sobre a legislação que vedou a
compensação com créditos de terceiros
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.003363/2003-91

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 595 a
601.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 632 a 659, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial do Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Contribuinte
entendo que deva ser admitido, conforme despacho de fls. 595 a 601.

Do Mérito

Esse colegiado em 14 de agosto de 2018, votou um caso semelhante envolvendo a
mesma contribuinte, com o mesmo mérito. Naquela ocasião o colegiado votou por não conhecer
o Recurso da Contribuinte. Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da
Costa Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello. A ementa foi assim redigida:

Acórdão: 9303-007.159
Número do Processo: 13963.000187/2003-66
Data de Publicação: 14/08/2018
Contribuinte: ELIANE ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA Relator(a):
ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.003363/2003-91

Data do fato gerador: 06/05/2003
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois da
instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste, cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da controvertida no processo judicial. Súmula CARF no 01.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial.

Cito ainda o acórdão no 9303008.535 – 3a Turma, de Relatoria do Ilustre
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que versa sobre a mesma matéria:

Acórdão no 9303008.535
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 10/10/2002
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA
DA
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DO
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.
Recurso especial da Fazenda não conhecido e do contribuinte negado.

Por fim, cito também, o acordão no 9303-009.218 de minha relatoria, que também,
tratou do mesmo assunto e trata da mesma contribuinte, conforme ementa a seguir:

Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.003363/2003-91

Acórdão: 9303-009.218
Número do Processo: 10930.002413/2003-32
Data de Publicação: 22/08/2019
Contribuinte: ELIANE
S/A
-
REVESTIMENTOS
CERAMICOS
Relator(a): ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI) Data do fato gerador: 07/05/2003 AÇÃO JUDICIAL COM MESMO
OBJETO. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois da
instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da controvertida no processo judicial. Súmula CARF no 01.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento.

Naquela ocasião adotei como razões de decidir o voto do Ilustre Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal, com algumas adaptações conforme a seguir:

O contribuinte almeja a reforma da decisão recorrida. Requer o reconhecimento
de que as compensações foram homologadas quando das decisões proferidas nos autos dos
processos administrativos nos 10735.000001/9918 e 10735.000202/9970.

Noticiam os autos que a Nitriflex S.A. Indústria e Comércio, pessoa jurídica que
cedeu à litigante os créditos ora controvertidos, impetrou dois mandados de segurança, no
98.00166580 e no 2001.51.10.001025-0, o primeiro com vistas ao reconhecimento do direito de
creditar-se do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de insumos não sujeitos
ao pagamento do Imposto e o segundo para que fosse afastada a restrição imposta pela Secretaria
da Receita Federal por meio da Instrução Normativa SRF no 41/2000, que vedava a utilização de
créditos de terceiros na compensação de débitos próprios. Obteve êxito em ambas ações. Ao
amparo da decisão judicial, a recorrente apresentou a declaração de compensação de e-folhas 09
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.003363/2003-91

e segs, com a qual pretendia a extinção de débitos próprios com os créditos cedidos pela
Nitriflex.

O pedido, à e-folha do processo, foi protocolado no dia 12 de maio do ano de
2003. O Despacho Decisório fevereiro de 2005.

O objeto da ação e a causa de pedir do mandado de segurança no
2001.51.10.001025-0 fora a ilegalidade da Instrução Normativa SRF na 41/2000, que, em seu
art. 10, vedava expressamente a utilização de créditos próprios em benefício de terceiros para
fins de compensação. Ou seja, a interessada obteve tutela judicial reconhecendo a ilegalidade do
ato normativo editado pelo Secretário da Receita Federal, pois, conforme entendimento que
prevaleceu em âmbito judicial, na data de sua entrada em vigor, não havia respaldo legal para
que a Secretaria impusesse tal restrição.

Contudo, na data do protocolo do pedido de compensação, momento em que,
conforme entendimento sacramentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça1, define a
legislação aplicável aos pleitos dessa natureza e, por conseguinte, os critérios aos quais subsume-
se a compensação, já havia amparo legal à vedação de compensação de débitos próprios com
créditos de terceiros, ex vi disposição expressa pela Medida Provisória no 66, que entrou em
vigor na data de 29/08/2002. Ou seja, a (supostamente) ilegal IN 41/2000, afastada pela decisão
judicial, já não era mais fundamento para a recusa do pleito.

Com base nisso, segundo me parece, a questão nuclear do decisum que deu
amparo à pretensão do contribuinte perdeu objeto com a entrada em vigor da MP no 66/2002, já
que a inexistência de amparo legal foi suprida pela superveniência de lei que, tratando
especificamente do assunto, vetou, ela própria, a possibilidade que, antes, a IN 41, ilegalmente,
havia vetado.

1 Min. Teori Albino Zavascki
EREsp 488.992/MG, DJ 07/06/2004,
(...)
85. Noutro dizer, a E. Corte Superior, legítima interprete da legislação infraconstitucional, fixou o entendimento que
o regime jurídico da compensação, em razão das sucessivas mudanças implementadas, fixa-se pela data do
ajuizamento da ação.

Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.003363/2003-91

Com efeito, no entender desse relatora, o arcabouço normativo à luz do qual a
decisão judicial foi tomada viu-se complemente modificado com a edição da Medida Provisória
no 66, em 29/08/2002, que deu nova redação ao art. 74 da Lei 9.430/962. Em decorrência disso, a
decisão tomada no mandado de segurança no 2001.51.10.001025-0 perdeu a eficácia. A relação
jurídica subsequente foi substancialmente alterada. O efeito vinculante que a tutela judicial
impunha à Administração Pública recaia sobre a relação jurídica deduzida em juízo e nela
apreciada. Uma vez alterada, a nova relação jurídica de direito material deixa de ser alcançada
pelos efeitos vinculantes da decisão original.”

Contudo, há outros eventos que precisam ser levados em consideração no caso em
apreço.

Como é de conhecimento geral, foi NEGADO provimento ao Agravo de
Instrumento n.o 5006541-46.2017.4.03.0000. Reproduzo a seguir o teor da decisão judicial
supracitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No5006541-46.2017.4.03.0000
RELATOR:Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR
AGRAVANTE: NITRIFLEX S A INDUSTRIA E COMERCIOAdvogado do(a)
AGRAVANTE: EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202AGRAVADO: UNIAO
FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE
CRÉDITOS
DE
IPI
A
TERCEIRO.
SENTENÇA
FAVORÁVEL
POSTERIORMENTE RESCINDIDA. JUÍZO RESCISÓRIO. VEDAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA.
LEVANTAMENTO
DA
HOMOLOGAÇÃO
ADMINISTRATIVA. PLENA EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.

2 Redação antes e depois da MP.
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do
contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de
quaisquer tributos ou contribuições sob sua administração.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.003363/2003-91

I. As preliminares suscitadas na resposta da União não procedem. Uma parte do
dano causado pelo levantamento da homologação ocorreu na Subseção
Judiciária de Campinas/SP – sede de empresa adquirente dos créditos –, o que
torna competente o juízo federal do foro (artigo 109, §2°, da CF).
II. A litispendência também não se configura, porquanto Nitriflex S/A Indústria e
Comércio questiona, no processo de origem, o levantamento da homologação, ao
passo que, no mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, pretendia a
possibilidade de cessão de créditos de IPI a terceiro.
III. Entretanto, a probabilidade do direito, da qual depende a concessão de tutela
de urgência, não se faz presente.
IV. A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que o
havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos,
quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n°
9790 e cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-
8. O acórdão transitou em julgado.
V. Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução
distinta. O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n°
2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de
segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas
administrativas que restringem a compensação do contribuinte a débitos
próprios.
VI. Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de
terceiro sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a
autorize a ceder os direitos a outras empresas.
VII. A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A
pessoa jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim
de que este inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras
que envolvessem créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que
assegurava essa possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em
sentido contrário (juízo rescisório), os abatimentos feitos sob aquela perspectiva
perderam o respaldo.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.003363/2003-91

VIII. O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o
ajuste de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento
da homologação.
IX. O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do
juízo rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação
seguinte permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo – a ponto de manter
a atualidade da impetração preventiva –, a questão ficou sob análise judicial
específica, que, até o momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda
de objeto ou de interesse.
X. Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial continua a vincular o
conflito de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na
ocasião da rescisão, a lide estava em plena efervescência, recebendo solução
judicial contemporânea - vedação de compensação que compreenda créditos de
terceiro, segundo os termos do juízo rescisório.
XI. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nitriflex S/A Indústria e Comércio em
face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, para que se suspendesse a
exigibilidade de débitos tributários compensados com créditos de IPI homologados nos
processos administrativos n° 10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18.

Sustenta que a Secretaria da Receita Federal não poderia ter levantado a homologação,
a fim de impedir o uso dos créditos no abatimento de débitos de terceiros.

Argumenta que o fundamento usado - rescisão de acórdão do TRF2 que autorizava a
cessão dos direitos a outras empresas - não procede, uma vez que a autorização foi
obtida em mandado de segurança preventivo (2001.51.10.001025-0), que se tornou
prejudicado pela homologação da Administração Tributária feita antes mesmo do juízo
rescisório.

Alega que o receio da impetração - aplicação da IN SRF n° 41/2000 e a consequente
impossibilidade de compensação de débitos com créditos de terceiro - deixou de existir,
tornando inoperante a posterior rescisão do acórdão proferido no mandado de
segurança.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.003363/2003-91

O eminente relator deu provimento ao recurso, para suspender a exigibilidade dos
tributos e determinar a baixa dos processos administrativos ao órgão encarregado da
conferência do encontro de contas.

Pedi vista dos autos para melhor exame da causa.
Acompanho o relator na rejeição das preliminares suscitadas na resposta da União.
Uma parte do dano causado pelo levantamento da homologação ocorreu na Subseção
Judiciária de Campinas/SP - sede de empresa adquirente dos créditos -, o que torna
competente o juízo federal do foro (artigo 109, §2°, da CF).

A litispendência também não se configura, porquanto Nitriflex S/A Indústria e Comércio
questiona, no processo de origem, o levantamento da homologação, ao passo que, no
mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, pretendia a possibilidade de cessão de
créditos de IPI a terceiro.

Ouso divergir, entretanto, na análise da probabilidade do direito, da qual depende a
concessão de tutela de urgência.

A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que o havia
reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o
Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e cassou o
julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. O acórdão transitou
em julgado.

Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução distinta. O
Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2,
rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-
0, garantindo a incidência de normas administrativas que restringem a compensação do
contribuinte a débitos próprios.

Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o fundamento
judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro sucumbiu.
Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a ceder os
direitos a outras empresas.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.003363/2003-91

A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa jurídica
levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de que este inibisse a
Administração Tributária de vetar compensações futuras que envolvessem créditos de IPI
de outrem. Com a rescisão do julgamento que assegurava essa possibilidade (juízo
rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo rescisório), os
abatimentos feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.

O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o ajuste de
contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento da homologação.

O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do juízo
rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação seguinte
permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo - a ponto de manter a atualidade da
impetração preventiva -, a questão ficou sob análise judicial específica, que, até o
momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda de objeto ou de interesse.

Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial a continua a vincular o conflito de
interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na ocasião da rescisão, a
lide estava em plena efervescência, recebendo solução judicial contemporânea - vedação
de compensação que compreenda créditos de terceiro, segundo os termos do juízo
rescisório.

Ante o exposto, com a vênia do relator, nego provimento ao agravo de
instrumento.

Verifica-se que foi decidido que existência de crédito de IPI não gera dúvidas. E a
rescisão da sentença que o havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu
os efeitos, quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e
cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8.

Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro o Tribunal Regional
Federal da 2° Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão que tinha
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.003363/2003-91

concedido o mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas
administrativas que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.

Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro sucumbiu.
Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a ceder os direitos a
outras empresas.

Com a rescisão do julgamento que assegurava essa possibilidade (juízo
rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo rescisório), os abatimentos
feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.

Ademais, a legislação permanecer contrária à pretensão do sujeito, ou seja a
vedação de compensação que compreenda créditos de terceiro.

Nesse contexto, considerando que o Pedido de Compensação foi protocolado em
12/05/2003 (fl. 2), quando já existia a vedação legal a efetivar-se a compensação com crédito de
terceiro, o pedido merece ser indeferido. Ademais, conforme já asseverado neste voto, o
provimento judicial não determinou a compensação com débitos de terceiros.

Assim, entendo que haveria ferimento à coisa julgada caso a Autoridade
Tributária tivesse refutado a compensação com base nos Atos Normativos expressamente
arredados pelo provimento judicial (IN SRF no 41/2000), mas dentro da nova realidade jurídica,
inaugurada pela MP no 66, de 2002, não houve. A coisa julgada se forma pela decisão de acordo
com a Lei. Sucede que lei nova modificou a sistemática das compensações, vedando a
compensação de débitos de terceiros (regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 210/2002,
esta sim amparada em dispositivo legal).

A decisão judicial não poderia deixar de ser cumprida até o advento e aplicação da
lei nova. Daí em diante, se a lei anterior não mais se aplica, não há que se falar em ofensa à coisa
julgada, jamais esquecendo que, a teor do art. 469 do (antigo) CPC, é o dispositivo da sentença, e
não sua motivação, que faz a coisa julgada.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.003363/2003-91

Posto isto, uma vez que não há qualquer vestígio que autorize a Contribuinte a
compensar débitos com terceiros, ademais, se fosse uma determinação judicial expressa, a
Fazenda Nacional teria que cumprir nos termos do que foi determinado pelo poder judiciário, sob
pena de descumprimento de decisão judicial.

Do Dispositivo

Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte, para, no mérito negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital